Tribunal: TJDFT
Processo: 0014684-17.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em infrações penais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. No caso dos autos, em que a vítima narrou que o réu a agrediu com empurrão e tapas na cabeça, sendo corroborada pelo seu filho e pela testemunha policial, impõe-se manter a condenação do recorrente pela contravenção penal de vias de fato, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

2. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941, na forma da Lei no 11.340/2006, à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos.